Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0739946-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA PACIENTE: JOYCE ELAINE BRASIL FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A paciente foi denunciada pelo crime do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CP. Arguiu o impetrante, em preliminar, ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação penal por crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação, e inépcia da denúncia, que omitiu o fato de o serviço contratado pela paciente – substituir implantes mamários – apresentar vício. No mérito, sustenta que a vítima utiliza-se da ação penal para atingir fins escusos – vingar-se da paciente que discutiu com médico cirurgião devido a prestação defeituosa do serviço contratado. E a paciente não utilizou cártulas de cheque com assinaturas falsas para pagar os serviços prestados. A ela haviam sido conferidos poderes, por procuração outorgada pelo titular dos cheques - José Ivan Rodrigues Souza –, para emiti-los. Pede o trancamento da ação penal por falta de justa causa. A L. 13.964/19 (“Pacote Anti-crime”), que entrou em vigor em 23.1.20, alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação, salvo nas hipóteses em que ressalva (§ 5o do art. 171 do CP). Não oferecida representação no prazo de seis meses a contar do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP), o ofendido decai do direito e, em consequência, há extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Embora se trate de lei penal mais benéfica, a disposição não retroage para alcançar as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor. A Terceira Seção do e. STJ, acompanhando a orientação do c. STF, pacificou o entendimento quanto à matéria: "(...) 1. ‘Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia’(AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/4/2021). In casu, considerando que já houve o oferecimento e, até mesmo, o recebimento da denúncia criminal em data anterior à alteração legislativa, não há falar em retroatividade da norma penal. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 646.942/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). Conquanto a denúncia tenha sido oferecida em 12.10.21 - após a inovação legislativa que passou a exigir a representação do ofendido no crime de estelionato -, no caso, houve inequívoca manifestação da vítima, que apresentou representação contra a paciente em 13.2.20 (ID 104367313 - p. 5/13, da ação penal 0733953-07.2021.8.07.0001), deixando, assim, evidente o interesse na persecução penal. Se não tivesse interesse em que a paciente fosse processada, não teria apresentado representação. Ao certo, limitar-se-ia a ajuizar ação cível contra ela. Evidente o interesse da vítima em que a paciente seja processada e condenada. Segundo a denúncia, em 5.12.19, na galeria 10, Centro Clínico Via Brasil, Brasília – DF, a paciente, mediante emprego de artifício e ardil, induzindo em erro a vítima, Interplástica FB, utilizou cheques de José Ivan Rodrigues Souza, para pagar por procedimento cirúrgico, no valor de R$ 38.000,00, e produtos estéticos, no valor de R$ 3.275,00. As cártulas de cheques foram devolvidas pelo banco sacado, por divergência ou insuficiência de assinatura – motivo 22. Assim agindo, a paciente obteve, para si, vantagem ilícita, no valor de R$ 41.275,00 (ID 105681321, p. 1/5). A denúncia descreveu, pois, o fato criminoso com todas as circunstâncias, indicando o local e data em que cometido o crime e a conduta da paciente. Não é inepta. Preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. E a defesa não demonstrou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569). A paciente – narra a representação – em 18.11.19 compareceu ao estabelecimento Interplástica FB e demonstrou interesse em submeter-se a procedimento cirúrgico, consistente na troca de prótese mamária e lipoescultura. Após ser examinada por médico especialista, contratou serviços da vítima, no valor de R$ 38.000,00. O pagamento foi feito por meio de três cártulas de cheque, nos valores de R$ R$ 7.760,00, R$ 23.280,00 e 7.760,00, vinculadas a conta no Banco Itaú Personalité, de titularidade de José Ivan Rodrigues Souza. A paciente retornou à clínica, após o procedimento cirúrgico, e emitiu outras três cártulas de cheque no valor de R$ 2.200,00, R$ 858,00 e R$ 217,00, vinculadas a José Ivan Rodrigues de Souza. Os cheques, no entanto, foram devolvidos pelo banco sacado, por divergência ou insuficiente de assinatura. A paciente confirmou ter assinado os cheques, alegando ter procuração do titular da conta bancária. A vítima tentou receber, sem sucesso, o crédito, tendo a paciente deixado de atender aos seus telefonemas (ID 104367313, p. 5/8). As cártulas de cheque foram juntadas aos autos, bem como as mensagens enviadas à paciente, pelas quais a vítima tentou, sem sucesso, receber o crédito contratado (ID 104367313, p. 16/27). O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Há indícios de que a paciente cometeu o crime. E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. As cártulas de cheques dadas em pagamento foram devolvidas por insuficiência de assinatura. Conquanto a paciente tenha apresentado instrumento de procuração que a autoriza assinar e descontar cheques, esse foi outorgado por AgroBank Consultoria em Agronegócios Eireli, pessoa jurídica da qual José Ivan Rodrigues é sócio (ID 31439343, p. 1). Saber se a paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia, se estava autorizada ou não a assinar cheques de titularidade de terceiro ou se a vítima busca atingir objetivos escusos por meio da representação é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Não demonstrada, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta, em tese, praticada pela paciente é típica. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES